Tribunal: STF
Processo: RE 1591170
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Paulo Cesar da Silva interpôs recurso extraordinário (eDoc 1.831) formalizado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (eDoc 1.754):

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ARTS. 33, CAPUT, E 35, COMBINADOS COM O ART. 40, I, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADA. AUTORIA COMPROVADA PARCIALMENTE. ABSOLVIÇÃO DE ALGUNS RÉUS NO TOCANTE A PARTE DOS CRIMES DE TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. MANTIDAS AS CONDENAÇÕES RELATIVAMENTE AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES E AUTÔNOMAS. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. NULIDADE DA APREENSÃO DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR. PRELIMINAR AFASTADA. TIPICIDADES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA TRAFICADA. EXACERBAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS AUTÔNOMAS. ATENUANTE DE CONFISSÃO. ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AGENTE COLABOROU COM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PENA DE MULTA. PREVISÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO AGENTE. PROVEITO DO CRIME. DETRAÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA JUSTIFICADA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISOS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. 
[...]
4. Rejeitada a preliminar de nulidade da apreensão de um aparelho de telefonia celular, pois regular o procedimento realizado por ocasião de um flagrante de receptação de veículo, não havendo provas nos autos de eventual violação de direitos. 
[...]
14. Parcial provimento em relação a parte das apelações criminais, conforme restou consignado no voto. 
15. Improvimento de parte das apelações criminais, conforme restou consignado no voto.

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 1.831), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 1.754) violou o art. 5º, X, da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.

É que, conforme exposto pelo Tribunal de origem (eDoc 1.754 fls. 12-16):

2. Preliminar 
O réu PAULO CÉSAR DA SILVA recorreu sustentando, preliminarmente, a nulidade da apreensão de seu aparelho de telefonia celular, por considerá-la ilícita, bem como do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 01/2019, entendendo que tornam imprestáveis ao feito todas as provas constantes do citado Relatório.
[...]
Conforme se colhe dos autos, é a terceira vez que a defesa de PAULO CÉSAR alega essa nulidade, a qual já foi afastada por ocasião da prolação da decisão do Evento 331, quando do recebimento da denúncia, e na sentença. 
A motivação para a rejeição da tese defensiva foi a mesma nas outras duas oportunidades, consistente na regularidade da apreensão realizada por ocasião de um flagrante, não havendo nenhuma comprovação de que os direitos do acusado tenham sido violados. Ao contrário, tendo em vista que o citado aparelho operava uma linha alvo interceptada nas investigações (54-99983-8501), mediante pedido deferido judicialmente de quebra de sigilo de Dados e/ou Telefônico, foi deferido também a prorrogação da quebra de sigilo, nos seguintes termos (Evento 155 - DESPADEC1 dos autos nº 5000490-40.2019.4.04.7107/RS):
[...]
A apreensão do citado aparelho de telefonia celular foi devidamente motivada, decorrendo da prisão em flagrante de PAULO CÉSAR DA SILVA, em 27/05/2019, pela suposta prática do crime de receptação, conforme consta no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 01/2019 (Evento 198 - REL_MISSÃO_POLIC4). 
O delito de receptação em referência teve por objeto o veículo Gol, placas IDI-3528, o qual foi encontrado no Ferro Velho Sulfer, do qual PAULO CÉSAR era proprietário. No dia da ocorrência, policiais militares, após receberem a informação de que no interior do citado estabelecimento havia um veículo com ocorrência de furto, dirigiram-se até o local, onde foram recebidos por Marcos Boeira, funcionário da empresa, o qual franqueou a entrada da guarnição. O citado veículo foi encontrado e, após a chegada de PAULO CÉSAR, este e o funcionário Marcos Boeira foram encaminhados para a delegacia, para as providências cabíveis. 
No poder de PAULO CÉSAR, foi apreendido o aparelho de telefonia celular marca Samsumg, de cor preta, apresentando a inscrição SM J6 00GTDS, sendo constatado que operava a linha alvo interceptada, nº (54)999838501, vinculado à Ocorrência Policial nº 15.10.08 / 2019 / 41028, IPL nº 274/2019/151003/A. 
Tal fato foi devidamente descrito no Relatório Policial antes referido, assim como a necessidade de coleta de dados o mais ampla possível, a fim de que pudessem ser obtidas informações sobre atividades praticadas pelos alvos, essencial para as investigações. 
Desse modo, tendo em vista a relação do aparelho celular de PAULO CÉSAR com as investigações de outras atividades ilícitas, é evidente que a polícia, dentro de seu mister, não podia adotar outra providência que não a apreensão do citado aparelho, a fim de submetê-lo a exame mais aprofundado, ante a possibilidade de conter provas vitais ao esclarecimento dos delitos investigados. 
O art. 244 do Código de Processo Penal prevê que"a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
[...]
Assim, inicialmente a busca, e posteriormente a apreensão do aparelho de telefonia celular de PAULO CÉSAR, decorreram do poder de polícia inerente à atividade dos agentes públicos, não se tratando de abordagem aleatória, mas sim de uma ocorrência decorrente de investigação prévia, tendo por fundamento principal a suspeita sobre determinado delito. Estando o réu PAULO CÉSAR inegavelmente vinculado ao Ferro Velho Sulfer, no interior do qual foi localizado o veículo com ocorrência de furto, é evidente a importância das provas colhidas no citado estabelecimento, bem como aquelas encontradas em poder de PAULO CÉSAR, para fins de esclarecimentos sobre os delitos investigados, conforme antes afirmado. 
Portanto, não vislumbro mínima ilegalidade a amparar a alegação de nulidade constante nas razões recursais, pois o aparelho celular de PAULO CÉSAR foi apreendido por ocasião de um flagrante legalmente formalizado. 
Quanto à alegação defensiva, no sentido de ter apresentado provas acerca da ilegalidade do flagrante, colhidas do depoimento de Marcos Boeira, entendo que em nada somam à tese defensiva, pois tais alegações não deslustram o flagrante nem a apreensão realizada. 
Por fim, destaco ainda que a colheita de dados feita no referido aparelho teve lastro em autorização judicial expressa, pois, conforme consta no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 01/2019, antes referido: "Vislumbrando essa possibilidade da coleta de indícios e provas em meios já disponíveis, no dia 06/06/2019 foi peticionado perante o Juízo da 5ª Vara Federal de Caxias do Sul nos autos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 5000490-40.2019.4.04.7107/RS (evento 150), pela autorização de acesso aos dados armazenados no equipamento de telefonia móvel que se encontrava em depósito na Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas de Caxias do Sul (DRACO). O pedido foi deferido em 10/06/2019 (evento 155), tendo então sido retirados os dispositivos junto ao cartório da DRACO de Caxias do Sul no dia seguinte, 11/06/2019." 
Portanto, não há nenhuma ilegalidade ou nulidade a serem reconhecidas,de modo que rejeito a preliminar levantada pelo apelante PAULO CÉSAR DA SILVA. (grifei)

Desse modo, para acolher a tese defensiva – violação ao art. 5º, X, da Constituição Federal em virtude da ilicitude da apreensão e quebra de sigilo dos dados do aparelho celular do ora recorrente, e divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional de regência (Código de Processo Penal), bem como seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. 

Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente